Tribunal: STF
Processo: ARE 638183
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE VEÍCULO PELO DETRAN. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    Agravo regimental desprovido.